Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-71.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000621-71.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) APELADO: RITA MARIA DE JESUS RIBEIRO Advogado(s): VERA LUCIA ALVIM DA SILVA (OAB:BA20345-A), MAURO PHELIPE SANTOS DE SOUZA (OAB:BA76845), TAILANY KRUSCHEWSKY ANDRADE (OAB:BA81191) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, SEM REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PELO RÉU. TEMA 1061, DO STJ. VALOR DEPOSITADO PELO BANCO PERMANECEU INTEGRALMENTE INTACTO NA CONTA DA AUTORA. AUSENTE O INTERESSE EM SUA UTILIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE BOA-FÉ E SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, condenando-o à devolução em dobro de valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais, com compensação parcial do valor creditado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade de contrato de empréstimo consignado impugnado pela parte autora por falsidade na assinatura, aferir a responsabilidade do banco pela cobrança indevida, analisar a repetição do indébito em dobro e avaliar a presença de dano moral e a adequação do valor arbitrado. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado (Súmula 297, do STJ). 4. Reconhecida a hipossuficiência da parte autora, correta a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, especialmente quanto à autenticidade da assinatura (Tema 1061, do STJ). 5. O banco não comprovou a veracidade da assinatura aposta no contrato, nem demonstrou a efetiva contratação. A autora não utilizou o valor creditado e os descontos incidiram sobre benefício previdenciário. 6. A responsabilidade do banco decorre de falha na segurança dos serviços prestados, nos termos da Súmula 479, do STJ e do Tema 466, do STJ. 7. Correta a condenação à devolução em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. O valor de R$5.000,00, fixado a título de dano moral, se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Incumbe à instituição financeira demonstrar a validade do contrato bancário quando impugnada a autenticidade da assinatura pela parte consumidora. 2. Configurada a falha na prestação do serviço bancário, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II; CC, art. 406, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.05.2021 (Tema 1061); STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013 (Tema 466); STJ, Súmula 479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000621-71.2024.8.05.0043; Recorrente: Banco Itaú BMG Consignado S.A.; Recorrida: Rita Maria de Jesus Ribeiro; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator